Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719176-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA SILVA NASCIMENTO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Nada a prover ( ID 30846596). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi analisado na decisão de ID 30572921. Int. Brasília/DF, 24 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora